Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Preliminares suscitadas em contrarrazões. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Não configurada. Inépcia do recurso afastada. Fundamentação da sentença observada. Preliminares rejeitadas. Preclusão consumativa. Preliminar acolhida. Inadmissão da reconvenção. Alegação afastada. Pedido de ressarcimento pelas benfeitorias. Indeferido. Ônus da prova. Meras fotografias. ônus probatório. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão consumativa acolhida. Desprovido.
I. Preliminares em contrarazões
1. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
2. No caso, não há falar em oportunizar nova produção de provas, visto que isso já ocorreu no Juízo a quo, de modo que operada a preclusão consumativa da matéria. Preliminar acolhida.
3. Não configurada a inépcia do recurso, pois ele contém o pedido de nova decisão, no sentido de que seja reconhecida a nulidade absoluta da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Ao contrário do que defende o apelado, não se verifica, no recurso, alegação de que o julgador teria sido omisso, deixando de se manifestar acerca das benfeitorias, mas sim que teria sido retirado o direito da apelante de comprová-las. Preliminar rejeitada.
II. Caso em exame
5. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguel, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a dissolução do condomínio havido entre as partes e, por consequência, a alienação judicial do imóvel comum, bem como condenar a requerida ao pagamento de aluguel mensal ao autor referente à 1/3 (um terço) da metade do valor da avaliação. Por sua vez, julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber senula a sentença dada a decisão que determinou o ajuizamento de demanda própria indenizatória por benfeitorias, bem como se devida, ou não, a indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas.
IV. Razões de decidir
7. O Juízo a quo admitiu a reconvenção, não havendo o indeferimento de sua tramitação, ao contrário do que afirmou a recorrente, pois foi processada e teve seu mérito julgado pela sentença combatida.
8. A apelante não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito (Art. 373, I, do CPC), pois lhe sendo oportunizada a juntada de indícios por escrito (recibos, notas fiscais, orçamentos ou comprovante de pagamento dos gastos realizados), primou pela inércia, coligindo meras fotografias aos autos, o que nada prova acerca dos custeios das alegadas benfeitorias, o que impõe o indeferimento do pedido de indenização.
V. Da litigância de má-fé
9. Não constatado o dolo processual da apelante, descabida sua condenação por litigância de má-fé.
VI. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926623, 0700609-58.2023.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024; Acórdão 1359508, 0710725-65.2019.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 12/08/2021.